Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727261-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES SOUZA MEDEIROS, HILDA DE BARROS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES SOUZA MEDEIROS e HILDA DE BARROS MEDEIROS contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória por arbitramento (processo n. 0735666-69.2021.8.07.0016), aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito (ID 128934640). Nas razões (ID 38347165), os agravantes alegam trata-se, na origem, de liquidação de sentença ajuizada com base na ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual foi reconhecida ilegalidade na conduta do Banco do Brasil, que foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Alegam, em síntese, que o laudo pericial foi equivocado ao deixar de reconhecer os valores que os liquidantes tem a receber, apesar de ser incontroverso que: a) há previsão contratual de reajuste pelo IRP; b) houve aplicação de juros e de correção monetária após o saldo ser recuperado do prejuízo; c) a quitação do débito ocorreu em 1994; e d) houve expressa determinação do acórdão do REsp n. 1319232 pela necessidade de se observar a data de pagamento a maior, e não unicamente março de 1990. Com tais argumentos, buscam a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, a fim de que seja homologado o cálculo do assistente técnico, o qual considerou corretamente a data do efetivo pagamento a maior, ou a determinação de ser feito o recálculo pelo perito judicial, com observância correta da referida data. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida aos agravantes na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, acatou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarando a inexistência de crédito. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito, pois, apesar de a decisão agravada ter declarado a inexistência de crédito, caso venha a ser reconhecida falha na conclusão do perito contábil, poderá ser reanalisada a eventual diferença a ser restituída pelo réu aos autores, sem prejuízo para estes. Noutro giro, tratando-se a perícia contábil complexa e de área de conhecimento específica, não há como se concluir de plano pela plausibilidade do direito invocado. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito, a análise da controvérsia acerca do laudo pericial deve aguardar o julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator